Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.601/0001-59 (APELANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO INADEQUADA DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito exequendo, sendo de natureza
concursal
,
está
submetido ao plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida reside em verificar se, antes da aprovação do plano de recuperação judicial, é cabível a extinção do cumprimento de sentença ou se deve ocorrer apenas
a
suspensão da execução.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 11.101/2005 prevê que o deferimento do processamento da recuperação judicial impõe a suspensão das execuções relativas a créditos sujeitos à recuperação judicial, sem determinar, contudo, a extinção da demanda antes da aprovação do plano de recuperação.

4. Não havendo aprovação do plano de recuperação judicial e, portanto, novação da dívida, deve-se determinar a suspensão do feito executivo, e não sua extinção, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu o feito e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior deliberação do Juízo da Recuperação Judicial.

Tese de julgamento:
"A extinção do cumprimento de sentença somente se justifica após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, operando-se, então, a novação do crédito
concursal
.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1867278, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rec
urso de apelação interposto pela

TRANSPORTADORA NORTE
MIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no
1003568-66.2021.8.11.0041
, extinguiu o feito com

a respectiva expedição de Certidão de Crédito à exequente, diante da tramitação do processo de recuperação judicial da devedora/apelada.

Em síntese, sustenta
,
em suas razões
,
não ser cabível a extinção do feito,
uma vez que
o plano de recuperação judicial da apelada ainda não foi homologado,
não operando a novação do crédito

concursal
, como determina a lei de regência
. Assim,
requer

a reforma da sentença e o retorno da marcha processual ou, subsidiariamente, a suspensão do feito executivo até a homologação do plano.

A
apelada,
em que pese
intimada, quedou-se inerte
(Id.
226271809
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
execução de título judicial consubstanciado
em
sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por
TRANSPORTADORA NORTE
MIL LTDA – EPP
em desfavor de À
VIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
., que
condenou a demandada
ao pagamento do valor de
R$ 13.318,41
, por fato gerador ocorrido no ano de 2019.

Extrai-se dos autos que a devedora compareceu ao
processo,
noticiando a distribuição de ação de recuperação judicial, tendo o processamento
d
eferido em 27/02/2023,
de modo que
pugn
ou pel
a suspensão do cumprimento de sentença, por força do art. 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005.

Com a manifestação
, o
d. Juízo
a quo
julgou extinta a demanda
. Eis
a sentença, n
o essencial:

“
VISTOS.
Trata-se de processo na fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que a parte Executada informa que está em processo de recuperação judicial em trâmite na a 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 1004263-49.2023.8.11.0041, o qual foi
deferida
pelo Juízo
Recuperacional
em 27.02.2023.
[...]
A par disso, considerando que na hipótese vertente, o fato gerador da obrigação que deu ensejo ao crédito objeto do presente cumprimento de sentença é ANTERIOR ao pedido de Recuperação Judicial da parte Executada, porquanto decorrente de demanda distribuída em 06/02/2021, impõe-se o reconhecimento da sua natureza
concursal
, e, por conseguinte, deve ser submetido ao plano
recuperacional
.

Desse modo, outro caminho não há senão a extinção do presente feito, valendo ressalvar quanto à ausência de
prejuízo ao credor que provavelmente receberá de forma mais célere dentro do processo de recuperação judicial, ante as dificuldades que encontrará na constrição de bens diretamente neste processo.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas pelo Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor da parte EXECUTADA.

[...]”
.

Insurge-se a credora, aduzindo ser inadequada a extinção da demanda executiva
,
uma vez que não
foi
operada a novação do crédito,
impondo-se
, na atual fase,
somente
a suspensão das ações de execução proposta
s
contra a empresa em recuperação judicial.

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar
se, tratando-se de execução de título judicial consubstanciado em crédito
concursal
,
é cabível
a extinção da demanda antes da aprovação do plano de recuperação judicial.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, pois decorre do próprio regramento disposto na Lei n. 11.101/2005 (LRF).

À luz do art. 6o, incisos II e III, da LRF,
“
o deferimento do processamento da
recuperação judicial implica
:
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial
;
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

A teor
da Lei no 11.101/2005, formulado o pedido de recuperação judicial,
o
magistrado, observando
os termos e documentação exigida
pela legislação
,
irá deferir
o processamento da recuperação judicial,
determinando a
suspensão
de todas as ações de cunho constritivo ajuizadas contra o deve
dor
e que estejam ancoradas em
créditos
anteriores ao pedido de soerguimento, ou seja,
submetidos ao concurso de credores
.

Cumpridas as formalidades iniciais, haverá, então, a

apresentação d
o plano de recuperação judicial
pelo devedor
, que
será submetido ao crivo d
a coletividade de
credores, e, se aprovado
pela assembleia-geral,
terá a recuperação judicial concedida em seu favor
,
implicando na novação
de todos os créditos anteriores ao pedido de recu
peração judicial.

Nesse sentido
:

“
Art. 58.
Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

[...]

Art. 59. O plano de recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
”

Na hipótese dos autos
, a parte executad
a
consignou, no petitório de Id.
226273246
, que o Plano de Recuperação judicial está
pendente de ser votado. Assim
, não houve
,
até o momento
, a sua aprovação e homologação pelo juízo universal e, por conseguinte,
a novação da dívida, sendo o caso de susp
ensão do feito executivo e não de
sua extinção.

A propósito
, sobre a temática
,
cito jurisprudência deste
Eg
Sodalício
:

“[...]
Conforme o artigo 52, III da Lei 11.101/05 “Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão
de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se
processam,
ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”
Após o deferimento do processamento da recuperação judicial
, como no caso em estudo e suspensa a Assembleia Geral de Credores,
justifica-se apenas a suspensão das ações e execuções individuais
-
e não a extinção
, visto que ainda não aprovado o plano de recuperação judicial e nem novada a dívida
.

(TJ-MT 10098764720218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)
(
g.n
).

Logo, apenas com a respectiva aprovação e homologação do plano de recuperação é que será operada a novação do crédito
concursal
e,
só então
, deverá ser extinto o feito executivo. Senão, vejamos o posicionamento do c. STJ:

“[...]
1
.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial,
após aprovado o plano em assembleia
, é sui generis,
devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora
serem extintas
, e
não apenas suspensas
. Precedentes específicos do STJ. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1867278 SP 2021/0095978-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2022)
(
g.n
).

Desta feita, inobstante o brilhante entendimento manifestado pelo juízo de primeiro grau,
entendo
que a sentença merece ser anulada, visto que
foi
inadequada a extinção do cumprimento de sentença. Todavia, não
é possível
acolher o pleito recursal para prosseguimento da marcha processual,
pois,
a rigor
do disposto pelo art. 6o da Lei no 11.101/2005, deverá o feito executivo ser suspenso até ulterior deliberação do Juízo
Recuperacional
acerca do plano de recuperação judicial.

Ante
o exposto, conheço

e

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
TRANSPORTADORA NORTE
MIL LTDA
., para anular a sentença de extinção do feito e acolher o pedido subsidiário
, suspendendo
o
presente
cumprimento de sentença até

ulterior decisão
do Juízo
Recuperacional
.

Sem honorários visto que não arbitrados no
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024